Tribunal: TJMT
Processo: 0005594-95.2010.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005594-95.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELOS ESTADOS DESTINATÁRIOS, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO PRESENCIAL POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSIÇÃO QUE AFRONTA O ARTIGO 155, § 2o, VII, DA CF/88 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. “O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido.” (Apelação / Reexame Necessário 161150/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) Embora a Emenda Constitucional no 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VII do § 2o do art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da impetrante, permaneceu incólume. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória, identificada pela numeração única: 0005594-95.2010.8.11.0055, movido por
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, onde Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, declarando a ilegalidade da cobrança de ICMS em razão da ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança do supracitado imposto, eis que a autora figura como consumidora final não contribuinte das referidas mercadorias, devendo, pois, ser anulada a cobrança de ICMS relativo as Notas Fiscais no 119310, 119311, 119315, 119316, 120214, 129972, 133428, 133458, 139014, 139128, 141007, 17061, 151844 e 160739. Consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID: 1985759).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 1985761, 1985765, 1985768 e 1985771), que inexiste documento que envileça a ação fiscal que vem sendo realizada nos exatos termos da legislação tributária estadual.

Ainda, alega que para a exigibilidade do diferencial de alíquota é necessária a qualidade, mesmo que em potencial, de contribuinte do ICMS, mas não se perquire se a mercadoria vai ser destinada a atividade afeta a este imposto ou não. Afirma que não sendo contribuinte, não estaria a Apelada inscrita no Cadastro do Estado, não podendo apresentar-se como tal nas aquisições interestaduais.

Continua aduzindo que, a parte Apelada não pode ver-se livre da cobrança de ICMS diferencial de alíquota, quando utiliza-se da condição de contribuinte do ICMS para gozar da alíquota interestadual.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, julgando improcedente o pedido declaratório contido na exordial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 3154412), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021